Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBAS IMPENHORÁVEIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO VERIFICADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, no cumprimento de sentença oriundo de contrato bancário. A agravante sustentou que os valores penhorados referem-se a empréstimo consignado e verba salarial transferida entre contas de sua titularidade, ambos destinados à sua subsistência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, por alegada natureza salarial e destinação à subsistência da devedora.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração inequívoca da origem alimentar dos recursos.
4. A mera alegação de que o montante decorre de empréstimo consignado ou de transferência de verba salarial não é suficiente para afastar a penhora, sendo indispensável comprovação documental da origem e da destinação dos valores.
5. Os extratos apresentados não comprovaram a natureza salarial nem a recente contratação do empréstimo em valor correspondente ao bloqueado, sendo os documentos referentes a meses anteriores ao fato gerador da controvérsia.
6. Incumbia à parte agravante o ônus da prova de fato impeditivo da constrição judicial, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. A alegação de origem alimentar dos valores penhorados deve ser comprovada documentalmente para ensejar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV, §2o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407391, 0738996-25.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.03.2022, DJE 21.03.2022; TJDFT, Acórdão 1890843, 0743802-03.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.07.2024, DJE 02.08.2024.